Tribunal: TJSP
Processo: 1010741-61.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção do fornecimento de água à unidade inadimplente. Descabimento. Existência de medidas ordinárias para a cobrança das despesas condominiais (Cód. Civil, art. 1.336, § 1o). Abuso de direito configurado (Cód. Civil, art. 187). Danos morais evidenciados. Montante que se revela adequado a situação dos autos.

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção do fornecimento de água à unidade inadimplente. Descabimento. Existência de medidas ordinárias para a cobrança das despesas condominiais (Cód. Civil, art. 1.336, § 1o). Abuso de direito configurado (Cód. Civil, art. 187). Danos morais evidenciados. Montante que se revela adequado a situação dos autos. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.